Tribunal: TJSP
Processo: 1002494-60.2018.8.26.0268
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. MÉDICO. Possibilidade de cumulação de dois cargos de médico, desde que comprovada a compatibilidade de horários entre eles, como anuncia o artigo 37, inciso XVI, da CF. Documentos atestam que o impetrante foi admitido como médico da autarquia municipal no dia 01.09.2011, tendo sido exonerado em 02.02.2018, sendo

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. MÉDICO. Possibilidade de cumulação de dois cargos de médico, desde que comprovada a compatibilidade de horários entre eles, como anuncia o artigo 37, inciso XVI, da CF. Documentos atestam que o impetrante foi admitido como médico da autarquia municipal no dia 01.09.2011, tendo sido exonerado em 02.02.2018, sendo que, neste interregno, cumulou licitamente dois cargos de médico, considerando os sucessivos vínculos firmados junto à Prefeitura de Osasco entre os anos de 2011 a 2015, para dar plantões de 12 horas semanais, das 19:00 às 07:00 horas. Irregularidade no ato de exoneração baseado em expediente inconclusivo do TCE/SP, no qual sequer foram explicitados os lapsos temporais em que o impetrante teria afrontado ao comando constitucional inserto no inciso XVI do artigo 37 da Carta Maior. Direito líquido e certo demonstrado. Reintegração devida a contar de 02.02.2018, ratificando-se a tutela de urgência concedida por esta C. Turma Julgadora em sede de agravo de instrumento. Prescrição afastada. Sentença que concedeu a ordem de segurança mantida, por outros fundamentos. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA IMPETRADA NÃO PROVIDOS, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1002494-60.2018.8.26.0268, da Comarca de
Itapecerica da Serra, em que é apelante AUTARQUIA MUNICIPAL DE
ITAPECERICA DA SERRA - SAÚDE-IS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado MARCO ANTÔNIO PAIVA PRADO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1002494-60.2018.8.26.0268

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE IS.
APELADO: MARCO ANTÔNIO PAIVA PRADO
INTERESSADA: SUPERINTENDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL SAÚDE IS.
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
Voto n° 51.633 (BS)
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
CUMULAÇÃO
DE
CARGOS
PÚBLICOS.
MÉDICO. Possibilidade de cumulação de dois cargos de médico,
desde que comprovada a compatibilidade de horários entre eles, como
anuncia o artigo 37, inciso XVI, da CF. Documentos atestam que o
impetrante foi admitido como médico da autarquia municipal no dia
01.09.2011, tendo sido exonerado em 02.02.2018, sendo que, neste
interregno, cumulou licitamente dois cargos de médico, considerando
os sucessivos vínculos firmados junto à Prefeitura de Osasco entre os
anos de 2011 a 2015, para dar plantões de 12 horas semanais, das
19:00 às 07:00 horas. Irregularidade no ato de exoneração baseado em
expediente inconclusivo do TCE/SP, no qual sequer foram
explicitados os lapsos temporais em que o impetrante teria afrontado
ao comando constitucional inserto no inciso XVI do artigo 37 da
Carta Maior. Direito líquido e certo demonstrado. Reintegração
devida a contar de 02.02.2018, ratificando-se a tutela de urgência
concedida por esta C. Turma Julgadora em sede de agravo de
instrumento. Prescrição afastada. Sentença que concedeu a ordem de
segurança mantida, por outros fundamentos. RECURSOS OFICIAL E
VOLUNTÁRIO
DA
IMPETRADA
NÃO
PROVIDOS,
com
observação.
Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pela
AUTARQUIA
MUNICIPAL

SAÚDE IS. em face da r. sentença que concedeu a ordem
de segurança para tornar definitiva a liminar concedida em sede de agravo de
instrumento, tornando nula a portaria no 031/2018, em razão da prescrição quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos contratos anteriores de trabalho firmados pelo impetrante, e ratificando a sua
reintegração ao cargo público de médico junto à ora apelante, retroagindo os efeitos
da ordem à data da sua exoneração, ou seja, 02.02.2018.1
Apela a parte impetrada, argumentando que não se operou a
prescrição, bem como que a exoneração do impetrante se deu em razão de o
Tribunal de Contas do Estado ter apurado a cumulação indevida de cargos públicos,
buscando, portanto, a reforma da decisão.2
Sobrevieram as contrarrazões.3
É o relatório.
Em se tratando de uma sentença ilíquida, é hipótese de remessa
necessária (artigo 496, inciso I, CPC). Dito isso, o reexame oficial e o recurso
voluntário da impetrada não merecem guarida.
De plano, destaco ser perfeitamente possível a cumulação de dois
cargos públicos pelos médicos, desde que comprovem a compatibilidade de horários
entre eles, como anuncia o artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
No caso, a despeito da decisão emanada pelo TCE/SP no
TC-043750/026/12, infere-se que não restou delimitado o lapso temporal em que
teria havido a propalada cumulação indevida de cargos públicos pelo impetrante.
1 Fls. 331-334 - de lavra do MM. Juiz de Direito Dr. DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR, da 4a Vara da
Comarca de Itapecerica da Serra, cujo relatório se adota.
2 Fls. 114-118.
3 Fls. 126-131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, a documentação acostada demonstra que o impetrante
foi admitido como médico da autarquia municipal no dia 01.09.2011, tendo sido
exonerado em 02.02.2018, sendo que, neste interregno, cumulou licitamente dois
cargos de médico, considerando os sucessivos vínculos firmados junto à Prefeitura de
Osasco até 03.09.2015, para dar plantões semanais de 12 horas, das 19:00 às 07:00
horas.4
Noutros dizeres, à míngua de maiores detalhamentos acerca da suposta
cumulação indevida de cargos, deve ser reconhecida a existência de irregularidade no
ato de exoneração, pois baseado em parecer inconclusivo do TCE/SP, notadamente
porque o referido expediente analisou e julgou atos de admissão de diversos outros
servidores, sem, contudo, explicitar os períodos em que o ora apelado teria afrontado
o comando constitucional inserto no inciso XVI do artigo 37 da Carta Maior.
Nestas circunstâncias, entendo que o direito líquido e certo buscado
pelo impetrante restou demonstrado, sendo de rigor a manutenção da sentença que
concedeu a segurança para determinar sua reintegração no cargo a contar de
02.02.2018 ainda que por outros fundamentos -, ratificando-se
a tutela de urgência
concedida por esta C. Turma Julgadora em sede de agravo de instrumento.5Ao
contrário do entendimento esposado pelo magistrado singular, deve ser afastada a
tese de prescrição, pois, conforme já mencionado, o último vínculo firmado junto à
Prefeitura de Osasco foi encerrado em 03.09.2015.
4 Fls. 325-326.
5 Fls. 263-266 voto no 45.774, j. 21.01.2019, vu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que seja negado provimento aos recursos oficial e de apelação interposto pela
parte impetrada.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)